Tribunal: TJDFT
Processo: 0724356-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0724356-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA AGRAVADO: ALFA SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA - EPP, PEDRO FRANCISCO DA SILVA NETO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Em suas razões, o agravante pugna, preliminarmente, pela cassação da decisão resistida em razão da ausência fundamentação. No mérito, relata que “no dia 15.03.2021, a Agravante requereu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária devedora, sob o fundamento, em suma, de estar caracterizado ‘o abuso da personalidade jurídica, configurado pela tentativa da empresa de não ser localizada, uma vez que seu domicílio não fora atualizado nem mesmo em seu ato constitutivo e tampouco na Receita Federal, bem como pela inexistência de bens, a despeito, frise-se, de não ter encerrado suas atividades, autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, para que a parte credora alcance a satisfação de seu crédito”. Afirma que, em se tratando de pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não há óbice ao seu deferimento uma vez que a agravada terá a oportunidade de se manifestar durante o seu trâmite. Sustenta que estão presentes os requisitos elencados no art. 50, do CC. Alega, para tanto, que todas as diligências para satisfação do crédito foram infrutíferas porque os agravados não possuem bens penhoráveis e, empresa devedora não promoveu a devida alteração de seus dados cadastrais perante a Junta Comercial e a Receita Federal. Afirma que, “embora não tenha encerrado suas atividades (do que se infere dos autos – inscrição na Receita Federal consta como ativa - ID 33832700), a Executada ALFA segue omitindo seu domicílio, além de não possuir bens passíveis de penhora em seu nome, o que, a toda evidência, configura abuso da personalidade jurídica, uma vez que revela o intuito de descumprir obrigações por ela assumidas”. Colaciona jurisprudência que entende abonar sua tese. Defende que estão presentes os requisitos para antecipação de tutela recursal, argumentando que a demora na prestação jurisdicional resultará no insucesso da execução, uma vez que a parte agravada não mostra qualquer interesse em quitar a dívida. Pugna, ao final, pela reforma da decisão resistida, com imediata antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento recursal, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal pretendida, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Quanto à relevância da argumentação recursal, importa ressaltar que a desconsideração da personalidade jurídica pressupõe a demonstração do abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (art. 50, do CC). Entretanto, as razões recursais se limitam a sustentar que houve mudança de endereço da empresa, fato que, por si só, parece não se ajustar àqueles conceitos, delineados nos §§ 1o e 2o, do art. 50, do CC, ao menos em exame prefacial. Em juízo prelibatório, verifica-se que a narrativa da agravante, pela qual atribui o adjetivo contumaz à omissão em pagar a dívida não parece suficiente para caracterizar o abuso da personalidade jurídica. Ademais, embora o pedido de antecipação da tutela recursal seja fundado no receio de perigo de dano ou risco do resultado útil do processo (...), haja vista que a possibilidade de satisfazer a execução está evidentemente obstada pela decisão agravada, não foi apontada a razão concreta da urgência para a antecipação de tutela recursal. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pretendida. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de agosto de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator